Tribunal: STF
Processo: Rcl 76344
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ISPAR ISKIN PARTICIPAÇÕES em face de decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que rejeitou o pedido de suspensão do trâmite da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0051600-94.2003.5.01.0004, em alegada ofensa à ordem de sobrestamento contida no processo-piloto do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE nº 1.387.795).



    Argumenta-se que “o redirecionamento ocorreu sem a prévia instauração do IDPJ e exclusivamente sob a justificativa de existência do suposto grupo econômico. Com isso, a Reclamante e seus sócios foram incluídos no polo passivo da execução, antes mesmo de sequer terem a oportunidade de exercer seu contraditório e ampla defesa, sofrendo constrições bancárias que ultrapassaram o valor da execução.” (eDoc 1, p. 2).



    Aponta que “a empresa Ispar Iskin Participações S.A foi incluída sob o fundamento de existência de grupo econômico, o que se vislumbra a partir da seguinte captura de tela do julgamento dos embargos à execução (...)” (eDoc 1, p. 5)



    Requer-se o deferimento de liminar para suspensão do processo subjacente e, no mérito, a a manutenção da ordem de sobrestamento até o julgamento final do Tema 1232 da RG. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    No caso concreto, o Juízo reclamado fundamenta o redirecionamento sem a instauração de IDPJ com base na existência de responsabilidade solidária e na formação de grupo econômico. Colhe-se do ato reclamado (eDoc 12, p. 1-2):



    “Nulidade da penhora antes de instaurar IDPJ.



    Não há que se falar em instauração de IDPJ na hipótese dos autos, pois a referida medida não é necessária quando se trata de responsável solidária cuja execução foi frustrada, mas realizou venda fraudulenta aos embargantes.Incorporação imobiliária em fraude, que torna a penhora online idônea.



    (...)



    Ao contrário do alegado pelos embargantes, a decisão IDe65dcd2 declarou a existência de grupo econômico da 1a executada com Oscar Iskin e Cia Ltda, restando comprovada a identidade de sócios entre elas e a atuação no mesmo ramo empresarial, com prestação de serviços de forma sucessiva no mesmo setor econômico.



    Uma vez comprovada a existência do grupo, não há razão para se discutir sobre a possibilidade da inclusão de empresas integrantes na fase de execução, pois se trata de tema há muito pacificado na doutrina e jurisprudência, como também previsto pela Súmula 46 deste Egrégio.



    Incluída no polo passivo, a então responsável solidária, foram esgotados os meios executivos em face dela, sem êxito.



     Contudo, por meio de pedido do exequente(ID ccbd2bf),constatada transação imobiliária fraudulenta, entre a devedora solidária Oscar Iskin e Cia Ltda e as embargantes, razão pela qual determinou-se bloqueio online em suas contas(ID ccbd2bf). 



    Responsabilidade das embargantes fixada pela decisão IDfd0328b que teve origem em operação fraudulenta envolvendo devedora solidária, razão pela qual deve ser mantida a responsabilização pelo crédito exequendo.



    (...)”



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6.9.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4.9.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.8.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.8.2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0051600-94.2003.5.01.0004, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência ao beneficiário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente